Tribunal: TJDFT
Processo: 0714734-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0714734-26.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANO DE BRITO LOPES RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DESPACHO Em razão da disponibilização dos documentos, conforme certificado pela Secretaria, dê-se vista a LATAM. Após, conclusos. Brasília/DF, 7 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito